Tribunal: TJSP
Processo: 0048330-73.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EX-SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO VISANDO DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO QUE RESULTOU NA APLICAÇÃO DA PENA DE DISPENSA COM A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO ADMINISTRATIVO E O AJUIZAMENTO – INCAPACIDADE RELATIVA DA AUTORA QUE NÃO INTERFERE COM O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO

Ementa:
EX-SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO VISANDO DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO QUE RESULTOU NA APLICAÇÃO DA PENA DE DISPENSA COM A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO ADMINISTRATIVO E O AJUIZAMENTO – INCAPACIDADE RELATIVA DA AUTORA QUE NÃO INTERFERE COM O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0048330-73.2009.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes/apelados AUDELINA FERNANDES DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA)
e AUDALIO FERNANDES DE BARROS (CURADOR(A)), é apelado/apelante
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolhem-se o reexame necessário e a alegação de
prescrição formulada pela Fazenda do Estado e, com base no art. 487, inciso II, do
Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo com resolução do mérito,
condenada a autora - cujo recurso fica prejudicado - no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, subordinada eventual execução à prova de que deixou a condição
de necessitada. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048330-73.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
2
VOTO No 36.548
APELAÇÃO CÍVEL No 0048330-73.2009.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: JUÍZO “EX-OFFICIO”,
AUDELINA FERNANDES DE BARROS E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EX-SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL AÇÃO MOVIDA
CONTRA
A
FAZENDA
DO
ESTADO
VISANDO
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO
QUE RESULTOU NA APLICAÇÃO DA PENA DE
DISPENSA COM A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS
ENTRE O ATO ADMINISTRATIVO E O AJUIZAMENTO
INCAPACIDADE RELATIVA DA AUTORA QUE NÃO
INTERFERE
COM
O
CURSO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Audelina Fernandes de
Barros, ex-servidora pública estadual, contra a Fazenda do Estado, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 323/328, “declarando a nulidade da
sindicância no 003/2004 e de todos os atos dela derivados, com a consequente
concessão de aposentadoria por invalidez à autora, com pagamento de
proventos proporcionais e retroativos à 18 de janeiro de 2008, data da
elaboração do laudo pericial que culminou no reconhecimento da incapacidade
relativa da autora e sua interdição, com juros moratórios desde a citação e
correção monetária desde cada vencimento, de acordo com os critérios
aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública, apostilando-se”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048330-73.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
3
Reexame necessário anotado a fls. 327.
A autora apelou, buscando que a aposentadoria retroaja ao dia
anterior ao seu indevido desligamento, ou seja, 30 de junho de 2004, e com
proventos integrais.
De seu turno a Fazenda também recorreu, alegando ocorrência
da prescrição, no mérito propriamente dito batendo-se pela inversão do
resultado, argumentando com a regularidade do procedimento que culminou
na aplicação da penalidade de dispensa à autora, por abandono de função e
frequência irregular e com a impossibilidade de determinação de
aposentadoria por invalidez ante a negativa do Departamento de Perícias
Médicas do Estado. Subsidiariamente postula o afastamento da determinação
de pagamentos retroativos ou incidência da correção monetária pela TR até 25
de março de 2015.
Recursos voluntários regularmente processados, com respostas,
opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial somente do
apelo da autora.
É o relatório.
Incumbe, antes de mais nada, examinar a alegação de prescrição
formulada pelo ente público, que merece acolhida.
O laudo pericial de fls. 274/277 deixa claro que ao ser
examinada, em 09 de agosto de 2016, a autora apresentava, em virtude de
transtornos depressivo e de personalidade, incapacidade relativa para os atos
da vida civil, o mesmo ocorrendo nos anos de 2003 e 2004, igual conclusão à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048330-73.2009.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
4
que fora adotada no processo que resultou em sua interdição, conforme pode
ser observado pela certidão de fls. 13.
E se é assim, a ela não se aplicava o art. 198, inciso I, do Código
Civil, segundo o qual somente contra os incapazes de que trata o art. 3o não
corre a prescrição, de sorte que ao ser ajuizada a demanda, em 04 de
novembro de 2009, o prazo de cinco anos, contado a partir da publicação do
ato de dispensa (fls. 38), já havia transcorrido.
Em tais condições, acolhem-se o reexame necessário e a
alegação de prescrição formulada pela Fazenda do Estado e, com base no art.
487, inciso II, do Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo com
resolução do mérito, condenada a autora cujo recurso fica prejudicado no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, subordinada eventual
execução à prova de que deixou a condição de necessitada.
RICARDO FEITOSA
RELATOR